Tribunal: STF
Processo: HC 226468
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENAS-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. FALTA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE AS CONDUTAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 



    1. É inviável a utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não verificada na espécie.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que dosimetria da pena é matéria sujeita à  discricionariedade  judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Precedentes.



    3. Na espécie, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada, uma vez que os aumentos, na primeira fase da dosimetria, estão lastreados em dados concretos que desbordam daqueles inerentes aos tipos penais (crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de explosivos e tráfico de drogas) e revelam maior reprovabilidade das condutas: a apreensão de armamento pesado e explosivos — a serem utilizados por grupo criminoso em delitos contra o patrimônio, inclusive roubos a caixas eletrônicos —, a natureza e a expressiva quantidade das drogas, cerca de 24 quilos de cocaína e crack.



    4. Para a configuração do crime continuado, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e um de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). Precedentes.



    5. Ausente a unidade de desígnios entre as condutas criminosas, não cabe reconhecer a continuidade delitiva.



    6. Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus.



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.